Tribunal: TJDFT
Processo: 0729175-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729175-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GERSON DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA CRISTINA MANFIO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra decisão interlocutória que, decidiu preliminares arguidas pelo réu agravante, saneou a liquidação e determinou a produção de prova pericial. Em apertada síntese, o agravante narra tratar-se, na origem, de liquidação provisória de sentença, consubstanciada na Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular, por parte do agravante, de valor superior ao contratado em empréstimos rurais, ante a aplicação de indexador diverso do estabelecido para o mês de março de 1990. Em suas razões, o recorrente discorre acerca da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal e o Banco Central do Brasil. Aduz, ainda, a incompetência da Justiça Estadual, tendo em vista a presença do interesse dos entes federais mencionados. Sustenta a necessidade que a liquidação se opere pelo procedimento comum, conforme art. 509, II e não por simples cálculos aritméticos. Alega, também, a inépcia da petição inicial, sob fundamento de que haveria necessidade de instruir o processo com a cópia da cédula de crédito rural, com os extratos da operação, com a comprovação do efetivo pagamento do índice de 84,32%, bem como com os cálculos do valor que o mutuário entende devidos. Por fim, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, no mérito, pleiteia que os juros moratórios sejam contados a partir da citação na liquidação de sentença e não da Ação Coletiva. Nesses termos, defende a necessidade de atribuir-se a este agravo de instrumento efeito suspensivo. Preparo apresentado (ID 49168155). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, observo não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido, sobretudo porque não restou evidenciada a probabilidade do direito requerido. Quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre o ora agravante, a União Federal e o BACEN é de se ressaltar que a lide versa sobre uma obrigação solidária (art. 275 do CC), sendo, portanto, prerrogativa do credor agravado incluir os demais litisconsortes, que compunham o polo passivo da Ação Civil Pública de n.o 94.008514-1, nesta liquidação. Isso porque, conforme é cediço, é faculdade do credor demandar todos os codevedores ou apenas algum deles. Nessa senda, não é impositiva a inclusão do Banco Central do Brasil ou da União no presente feito e, por consequência lógica, resta inviabilizada a discussão sobre a competência da Justiça Federal para julgar o caso. No que concerne à alegação de que a liquidação da sentença deve se operar pelo procedimento comum, verifica-se que esta é utilizada quando há necessidade de se alegar e de se provar fato novo. No caso em exame, o credor está a pleitear crédito constituído por sentença coletiva, decorrente de ação civil pública, de modo que não é possível vislumbrar a existência de fato novo que justifique a modalidade de liquidação pelo procedimento comum, nos moldes do art. 511 do CPC. Ademais, a produção de prova pericial, a qual foi deferida pelo juízo de origem (ID 164537001 dos autos de primeiro grau), é suficiente para possibilitar a quantificação da obrigação e existência de débito a ser compensado. O agravante alega que a petição inicial seria inepta em virtude da ausência de documentos indispensáveis para a execução do crédito executado. O procedimento de liquidação tem o escopo de apurar a existência de eventual crédito em favor do agravado para posterior execução. No caso em exame, a pretensão da autora agravada consiste, como dito pelo juízo de origem, justamente na obtenção desses dados. Sendo de relevância destacar que, em regra, os documentos, que o branco agravante aduz como indispensáveis, ficam em sua posse, pois, em geral, os mutuários não têm acesso aos extratos respectivos das operações realizadas pela mutuante. Razão pela qual a preliminar de inépcia deve ser rejeitada. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame é questão a ser debatida na fase do conhecimento do processo, de modo que não há espaço para discussão dessa matéria em sede de liquidação e cumprimento de sentença. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 685 STJ, já fixou a tese no sentido de que juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior, tal como decidido na origem. Ante o exposto, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões. Comunique-se à vara de origem. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 26 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TM